Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0751359-54.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: MARIA DE FATIMA ROCHA DE FIGUEIREDO CAETANO, JULIO MARIA DE LIMA CAETANO, HOTEL HANNA LTDA DESPACHO Verifica-se que a parte recorrida Hotel Hanna LTDA não foi intimida para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela DECOLAR.COM LTDA. Intime-se a recorrida Hotel Hanna LTDA para apresentar contrarrazões ao recurso inominado no prazo de 10 dias (art. 42, § 2o, da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA